Tribunal: TJMT
Processo: 1007417-96.2024.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007417-96.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLAIR DOS SANTOS MENDES - CPF: 029.911.351-58 (RECORRENTE), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n°
1007417-96.2024.8.11.0055
.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Embargante: BANCO BRADESCO SAÚDE S.A.

Embargado: OLAIR DOS SANTOS MENDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO RESULTADO DO JULGAMENTO. RETIFICAÇÃO PARA CONSIGNAR IMPROVIMENTO DO RECURSO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, havia dado provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante, mantendo a sentença. O embargante sustenta a existência de erro material quanto à parte dispositiva do acórdão, especificamente em relação ao resultado do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há erro material no resultado do acórdão embargado, justificando sua correção para refletir o real entendimento do colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material configura-se quando o texto da decisão não reflete o que efetivamente foi decidido pelo colegiado, sem que isso implique rediscussão do mérito.

Constatado que o acórdão embargado consignou, equivocadamente, o provimento do recurso, quando o correto seria seu improvimento, conforme os fundamentos que afastaram a pretensão do autor por ausência de comprovação da negativa de tratamento e da urgência do procedimento.

A correção do erro material é medida que se impõe para adequar o dispositivo ao conteúdo da fundamentação já fixada, sem modificar o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

A correção de erro material é cabível nos embargos de declaração quando o resultado do julgamento consignado no dispositivo diverge da fundamentação adotada pelo colegiado, não implicando rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados no acórdão.

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo reclamante mantendo a sentença
a quo
.

O embargante alega que a
decisum
padece de erro material, no tocante ao resultado do julgamento.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O embargante alega que a
decisum
padece de erro material, no tocante ao resultado do julgamento.

Analisando o acórdão proferido, é possível constatar que ocorreu o erro material, em razão do resultado do julgamento. Assim, verifico que assiste razão ao embargante no tocante ao erro material apontado, o qual passo a sanar.

Assim, onde se lê:

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE – SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADA FORA DA REDE CREDENCIADA - NEGATIVA DE REEMBOLSO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TENHA HAVIDO A RECUSA DE TRATAMENTO E PROVA DA URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DO PROCEDIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O AUTOR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

Leia-se:

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE – SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADA FORA DA REDE CREDENCIADA - NEGATIVA DE REEMBOLSO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TENHA HAVIDO A RECUSA DE TRATAMENTO E PROVA DA URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DO PROCEDIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O AUTOR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Por tais razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, a fim de sanar o erro material apontado, mantida, no mais, a decisão embargada.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025